Tribunal: TJES
Processo: 0000534-58.2015.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000534-58.2015.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALISSON SOARES DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÕES E INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a dúvida suscitada pela Oficial Interina do Cartório de Registro de Imóveis, determinando o registro da Carta de Adjudicação apesar da existência de restrições de averbações e indisponibilidade de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO possui legitimidade para intervir no procedimento; (ii) verificar a possibilidade de registro da Carta de Adjudicação do imóvel, a despeito das indisponibilidades averbadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO possui legitimidade para intervir no procedimento, pois os serviços notariais e de registro são exercidos por delegação do Poder Público Estadual, conforme disposto no art. 236, caput, da Constituição Federal, o que impõe ao ente estadual a obrigação de fiscalização e responsabilidade sobre tais atividades.

4. A adjudicação constitui ato executivo de transferência forçada de bens, sendo uma forma de aquisição originária de propriedade. Dessa forma, a existência de averbações de indisponibilidade sobre o imóvel não impede o registro da Carta de Adjudicação, visto que a indisponibilidade obsta apenas a alienação voluntária, não alcançando atos executivos.

5. A jurisprudência do STJ tem o entendimento de que a indisponibilidade de bens não cria preferência entre credores, tampouco impede a expropriação forçada, conforme decidido no REsp nº 1.493.067/RJ.

6. O procedimento de suscitação de dúvida, regulado pela Lei nº 6.015/73, destina-se a aferir a legalidade do ato a ser praticado pelo oficial de registro, não sendo cabível a análise de questões relacionadas ao cancelamento de restrições ou ônus na matrícula, as quais devem ser discutidas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a sentença de fls. 145/146-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo, que julgou improcedente a Dúvida suscitada pela então Oficial Interina da 1ª Serventia de Registro Civil de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo/ES, para determinar que seja realizado o registro da Carta de Adjudicação do imóvel rural (matrícula 1511, Livro 02) registro no qual se encontra restrições de averbações e indisponibilidade de bens.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação às fls. 152/155, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja impedida a efetivação da transferência do imóvel por Adjudicação.

Contrarrazões às fls. 158/164 na qual os Apelados suscitam, preliminarmente, a carência de legitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, posto que não possui e nem sustenta interesse direto no ato registral objeto da ação.

Manifestação da douta Procuradoria da República (Ministério Público Federal) no id 7913878, indicando seu desinteresse na causa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou (id 8973964) pela intimação do Apelante para manifestação quanto à tese aventada acerca de sua ilegitimidade para intervir no presente feito, o que restou atendido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no id 9911466, oportunidade em que rechaçou as argumentações e postulou pela sua legitimidade de intervenção nos autos.

Parecer ministerial no id 10353832 opinando pelo desprovimento do recurso a fim de se manter a sentença vergastada.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000534-58.2015.8.08.0053

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ALISSON SOARES DE OLIVEIRA, CLOVIS ANDREAZZA SOARES DE OLIVEIRA, CINTHIA MARIA LOUZADA ROZA OLIVEIRA, SORIARA BUENO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a sentença de fls. 145/146-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo, que julgou improcedente a Dúvida suscitada pela então Oficial Interina da 1ª Serventia de Registro Civil de Imóveis da Comarca de Alto Rio Novo/ES, para determinar que seja realizado o registro da Carta de Adjudicação do imóvel rural (matrícula 1511, Livro 02) registro no qual se encontra restrições de averbações e indisponibilidade de bens.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação às fls. 152/155, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja impedida a efetivação da transferência do imóvel por Adjudicação.

Contrarrazões às fls. 158/164 na qual os Apelados suscitam, preliminarmente, a carência de legitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, posto que não possui e nem sustenta interesse direto no ato registral objeto da ação.

Manifestação da douta Procuradoria da República (Ministério Público Federal) no id 7913878, indicando seu desinteresse na causa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou (id 8973964) pela intimação do Apelante para manifestação quanto à tese aventada acerca de sua ilegitimidade para intervir no presente feito, o que restou atendido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no id 9911466, oportunidade em que rechaçou as argumentações e postulou pela sua legitimidade de intervenção nos autos.

Parecer ministerial no id 10353832 opinando pelo desprovimento do recurso a fim de se manter a sentença vergastada.

Pois bem. Decido.

PRELIMINARMENTE - LEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em que pese a tese aventada na petição dos interessados, não há que se falar em ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em intervir no feito, uma vez que os serviços notariais e de registro são exercidos por delegação do Poder Público Estadual, como disposto na Constituição Federal, em seu artigo 236, caput:

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.”

Assim, considerando a obrigação constitucional imposta ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de fiscalização e responsabilidade nestas atividades extrajudiciais, rejeito a preliminar suscitada.

Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

MÉRITO

A
quaestio iuris
posta em discussão advém da dúvida suscitada sobre a possibilidade, ou não, de registro da Carta de Adjudicação diante da existência de restrições sobre o bem imóvel em questão.

De plano, cumpre registrar que
“a suscitação de dúvida, regulada pela Lei nº 6.015/73, tem como objetivo obter a manifestação do Poder Judiciário acerca da divergência de entendimentos entre o oficial de registro e o apresentante, nada mais sendo do que um procedimento administrativo destinado à aferição da legalidade das exigências realizadas pelo oficial de registro.”
(TJES - Apelação Cível nº 5002363-28.2023.8.08.0014; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.07.2024).

Assim, na hipótese destes autos, deve-se aferir a atuação do magistrado, a qual limita-se à análise da regularidade ou não do ato a ser praticado pelo notário, não se prestando o feito para apurar demais questões acerca do registro do imóvel, bem como a possível baixa de restrições, as quais devem ser arguidas em via processual própria.

Tecidos tais esclarecimentos, após examinar os autos e as teses deduzidas pelo Apelante, tenho que deve ser mantida a sentença hostilizada.

Conforme prevê o art. 825, I, do CPC, a adjudicação é forma de expropriação de bem do executado e não ato de disposição voluntária por parte do devedor, de modo que a existência de averbações anteriores na matrícula do imóvel não pode ser empecilho à averbação da adjudicação.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ já decidiu que a adjudicação é
“ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor”
. Neste julgado, ficou consignado que
“a indisponibilidade de bens não cria direito de preferência em relação aos demais credores - e também porque somente é óbice à disposição do patrimônio pela vontade do devedor - não podendo, assim, impedir a atividade coativa do Estado da expropriação”
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4.
Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor. 5. Recurso especial conhecido e provido.
((STJ - REsp: 1493067 RJ 2014/0007450-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017)

Sobre o tema, veja-se o entendimento da jurisprudência pátria, no que tange a decretação de indisponibilidade de bem não impedir a sua adjudicação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA DO BEM ANTE A EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÕES ANTERIORES ORIUNDAS DE OUTROS PROCESSOS. AVERBAÇÕES ANTERIORES ORIUNDAS DE OUTROS FEITOS QUE NÃO PODEM SER EMPECILHO PARA REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA NA PRESENTE EXECUÇÃO.
A indisponibilidade de bens do executado não impede a adjudicação pelo credor exequente, pois tem ela como objetivo apenas impedir que o devedor se desfaça de seus bens. Assim, inexiste amparo jurídico para ser impedida a averbação de carta de adjudicação
. Precedentes. Reforma. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - AI: 00386133920218160000 Colombo 0038613-39.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 04/10/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - CLÁUSULA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. -
A indisponibilidade de bens do executado não impede a penhora e a adjudicação, impedindo tão somente que o proprietário se desfaça de seus bens. Portanto, deve ser autorizada a adjudicação do imóvel gravado com cláusula de indisponibilidade.
(TJMG - AI: 10024131177552002 Belo Horizonte, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020)

Ademais, no que pertine a oportunização de manifestação do Ministério Público Federal sobre o bem objeto da dúvida, vislumbro que este informou, expressamente, a ausência de seu interesse na presente demanda (id 7913880).

Neste contexto, reputo correto o entendimento alcançado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
e, por oportuno, trago à colação as acuradas considerações tecidas pelo magistrado, as quais adiciono às razões de decidir declinadas neste voto:

“Cuida-se de procedimento de natureza administrativa de suscitação de dúvida, cuja previsão encontra-se positivada na Lei de Registros Públicos - nº 6.015/73 - tendo por finalidade permitir a manifestação do Juiz de Direito competente a respeito da divergência de entendimentos entre o registrador e o apresentante.

In casu, a incerteza pertine na possibilidade de registro da Carta de Adjudicação quando existentes restrições sobre o bem imóvel em questão.

Como sabido, a adjudicação é um ato de expropriação executiva em que o bem penhorado é transferido para o credor ou outros legitimados, revelando-se em modo de aquisição originário da propriedade e, por conseguinte, sujeito a registro na matrícula do imóvel, ex vi do art. 167, I, 26 da legislação anteriormente citada.

Desse modo, resta patente o direito do interessado ao registro da carta de adjudicação; fato este que não implica na baixa administrativa das averbações ali existentes por intermédio deste procedimento, consoante bem explicitado nos julgados abaixo transcritos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL - CANCELAMENTO DE ÔNUS REGISTRADOS NA MATRÍCULA - NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO PELO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS- PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA - NECESSIDADE. Ainda que se não desconheça que a adjudicação, assim como a arrematação, é uma modalidade originária de aquisição de propriedade, através da qual o bem adjudicado é liberado de ônus até então incidentes sobre ele, como consequência de não mais pertencer ao patrimônio do devedor, tal fato não autoriza, por si só, o cancelamento administrativo de eventuais ônus registrados na respectiva escritura do imóvel, devendo, tal questão ser objeto de discussão em ação própria para que que seja garantido a todos os credores interessados o direito a ampla defesa e ao contraditório, mormente quando o oficial cumpre tão somente a decisão jurisdicional derivada do processo executivo, onde não consta a determinação de cancelamento dos ônus. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10428150019431001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018)

[...] 3. A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que a decretação de indisponibilidade não impede a adjudicação do bem, uma vez que a medida apenas obsta que o proprietário se desfaça de seu patrimônio, garantindo ao credor a possibilidade de satisfação do seu crédito. 4. Assim sendo, a indisponibilidade, como se vê, impede a alienação voluntária do bem, mas não a forçada, que é justamente a buscada pela exequente/agravante. [...] (TJ-BA - AI: 80087385920198050000, Relator: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRÁRIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. REGISTRO. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE E PENHORA AVERBADA SOBRE O BEM. CANCELAMENTO. INEXIGIBILIDADE. AFASTAMENTO DA NOTA DE EXIGÊNCIA. É cediço que a indisponibilidade e a penhora são institutos que atuam em desfavor do proprietário, o qual fica impedido de alienar o imóvel por ato particular, mas não impedem a alienação forçada e seu consequente registro, considerando que a arrematação judicial é forma de aquisição originária de propriedade. Assim, não é necessário o cancelamento da indisponibilidade e da penhora averbada na matrícula do bem imóvel, devendo ser afastada a referida nota de exigências, para viabilizar o registro da arrematação judicial, que observou o devido processo legal. (TJ-DF 07327653920188070015 DF 0732765-39.2018.8.07.0015, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 24/06/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

É dizer, em resolução à presente suscitação de dúvida, friso que deverá ser procedido o respectivo registro da adjudicação.

Lado outro, eventual baixa deverá decorrer de procedimento próprio, não sendo possível na via ora eleita.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a dúvida suscitada para determinar que seja realizado o registro da Carta de Adjudicação, nos termos do art. 203, II da Lei 6.015/73.”

Destarte, conclui-se que as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença vergastada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.